Tribunal: TJBA
Processo: 8039164-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039164-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTES: VOGA QUÍMICA LTDA E OUTROS (2) Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INCLUSÃO DE SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA LIDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO À LEI OU DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NO PAF. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXCLUSÃO DOS CORRESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS. IMPOSIÇÃO. MULTAS PUNITIVAS DE 150% SOBRE TRIBUTOS NÃO PAGOS. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO PARA 100%. LIMITE LEGAL ORIENTADO PELO STF. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. ART. 150, IV, DA CF. CDA. REQUISITOS FORMAIS PREVISTOS NO ART. 2º, §5º, DA LEI 6.830/80. ATENDIMENTO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA. ADEQUAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA ESTREITA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8039164-44.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.